Tribunal: TJSP
Processo: 1001941-76.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA – EXTINÇÃO DA VANTAGEM POR LEI – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – Pretensão inicial da autora, servidora pública do Município de Itapecerica da Serra, voltada ao pagamento da gratificação de de atividade técnica, por ter natureza de aumento geral de vencimentos – possibilidade da supressão do

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA – EXTINÇÃO DA VANTAGEM POR LEI – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – Pretensão inicial da autora, servidora pública do Município de Itapecerica da Serra, voltada ao pagamento da gratificação de de atividade técnica, por ter natureza de aumento geral de vencimentos – possibilidade da supressão do pagamento da gratificação diante da alteração de regime jurídico de celetista para estatutário, bem como com fundamento na exclusão da vantagem, pela própria Administração Municipal, por meio de lei – inexistência de direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração, desde que observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos – precedentes do TJSP e das Cortes Superiores – sentença de parcial procedência da demanda mantida. Fixação de honorários para fase recursal. Recursos, oficial e voluntários das partes, improvidos, com observação quanto aos consectários legais.